Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-27.2016.8.26.0318
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1001178-27.2016.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é recorrente MM. JUIZ DE
DIREITO "EX OFFICIO", são recorridos CELSO ANDREI FOGO, DIEGO JANNINI
OTAVIANO, FABIO FREITAS DE SOUZA, JORGE ALEXANDRE CRUZ
BALTHAZAR CAMACHO, JOSÉ LUIZ ANGELO, ROBERTO RODRIGUES MOURA,
VALDIVIO VINICIUS MIRANDA LIMA, CASSIO ALEXANDRE KAUFFMANN e
CARLOS ALBERTO BARONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a preliminar
e negaram provimento à remessa oficial, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001178-27.2016.8.26.0318 -Voto no 34372
2
VOTO no 34372
REEXAME NECESSÁRIO no: 1001178-27.2016.8.26.0318
COMARCA: LEME
JUÍZO DE ORIGEM: Vara Criminal
PROCESSO DIGITAL no: 1001178-27.2016.8.26.0318
RECORRENTE: MM. JUIZ DE DIREITO “EX OFFICIO”
RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO BARONI e outros
Vistos.
Cuida-se de reexame necessário da decisão de fls.
93/97, que concedeu ordem de habeas corpus preventivo, impetrada pelo
Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Limeira e Região, em favor de
CARLOS ALBERTO BARONI e outros guardas municipais de Santa Cruz da
Conceição/SP, visando assegurar o direito de os mesmos portarem arma
de fogo da corporação ou particular, de uso permitido, fora de seu horário e
local de trabalho (sem limite de territorialidade).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
preliminarmente pela extinção do processo sem julgamento do mérito, dada
a ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a autoridade apontada
como coatora (Delegado Seccional de Polícia de Santa Cruz da Conceição,
integrante da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) não
é o responsável por eventual constrangimento ilegal que possa sofrer os
pacientes, visto que compete à Polícia Federal a emissão de autorização
para o porte de arma de fogo de uso permitido.
No mérito, opinou pelo improvimento da remessa oficial
(fls. 105/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001178-27.2016.8.26.0318 -Voto no 34372
3
É o relatório.
O habeas corpus preventivo foi impetrado em favor dos
guardas civis municipais Carlos Alberto Baroni, Cassio Alexandre
Kauffmann, Celso Andrei Fogo, Diego Jannini Otaviano, Fabio Freitas de
Souza, Jorge Alexandre Cruz Balthazar Camacho, José Luiz Angelo,
Roberto Rodrigues Mouro e Valdivio Vinicius Miranda Lima
que já
possuíam autorização judicial para portarem armas de fogo da
corporação a que são vinculados, fora do horário de serviço, desde
que em poder de armas devidamente registradas, nos limites
territoriais do Município de Santa Cruz de Conceição e nos
deslocamentos para a residência de cada um deles (Registro:
2012.0000614146) - contra “a Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo, na pessoa do Ilustríssimo Senhor Delegado Seccional de
Polícia do Município de Santa Cruz da Conceição/SP (ou quem suas vezes
fizer)”, visando o porte de arma de fogo de uso permitido, 24 (vinte e
quatro) horas do dia, seja da corporação a que são vinculados ou
particular, fora dos limites territoriais de Santa Cruz da Conceição,
em todo o Estado de São Paulo.
O MM. Juiz oficiante concedeu a ordem, determinando
a expedição de salvo conduto em favor dos recorridos visando a impedir
que o Dr. Delegado Seccional de Polícia e demais Autoridades Policiais sob
seu comando, no âmbito dos Municípios subordinados à Delegacia
Seccional de Polícia de Santa Cruz da Conceição/SP promovam a
autuação em flagrante ou indiciamento, por porte de arma de fogo, fora do
horário de expediente, desde que devidamente regularizada a arma e
regulamentado o porte ao respectivo Guarda Municipal, nos termos da Lei
10.826/2003 e demais normas reguladoras da matéria.
O impetrante indicou como autoridade coatora a
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, na pessoa do
Ilmo. Delegado Seccional de Polícia de Santa Cruz da Conceição/SP, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001178-27.2016.8.26.0318 -Voto no 34372
4
qual se mostra adequado a figurar no polo passivo da ação.
Não há que se falar em incompetência do juízo que
proferiu a decisão, porque seria a autoridade federal a competente para
expedir porte de arma.
A justiça local é competente para conhecer e julgar o
pedido. Isto porque, no caso, está em jogo o peculiar interesse municipal,
que visa garantir a segurança local, onde somente as autoridades da
secretaria de segurança pública poderiam prender os pacientes. Para se
evitar a ação destas autoridades locais foi que se deu o Salvo Conduto,
que só pode ser utilizado nestas restritas condições. Daí o cabimento,
porquanto contra autoridades do estado é que está valendo a Ordem.
E, por ser um pedido preventivo, para garantia de
direito que pode ser molestado por várias autoridades, a indicação de uma
delas pode ser considerada como cumprimento da formalidade.
O importante é que se conseguiu delimitar o direito e o
perigo de serem presos a que estavam sujeitos os pacientes, por ação de
agentes da Secretaria de Segurança Pública.
Além do mais, o porte ilegal de arma constitui crime
cuja competência para julgamento é da Justiça Estadual.
Registre-se que o habeas corpus em questão não
objetivou a emissão de autorização para o porte de arma de fogo de uso
permitido, conforme alegado no parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, mas sim visou evitar que o Dr. Delegado Seccional de Polícia e
demais Autoridades Policiais sob seu comando, no âmbito dos Municípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001178-27.2016.8.26.0318 -Voto no 34372
5
subordinados à Delegacia Seccional de Polícia de Santa Cruz da
Conceição/ SP promovam a autuação em flagrante ou indiciamento dos
guardas municipais, por porte de arma de fogo (devidamente regularizada
e com porte regulamentado) fora do horário de expediente.
Afastada a preliminar, o presente recurso deve ser
improvido.
Sobre a questão, verifica-se que a r. decisão recorrida
vai de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em
29/06/2018, que concedeu medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5948 cujo julgamento está designado para o
dia 20/05/2020 autorizando a suspensão dos efeitos de trecho da Lei
10.826/2003 que proíbe o porte de arma para integrantes das guardas
municipais de municípios com menos de 50 mil habitantes e permite o
porte nos municípios que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes apenas
quando em serviço.
Tal como a decisão ora recorrida, a decisão supra se
encontra fundamentada, com base nos princípio da isonomia e da
razoabilidade, no sentido de se conceder idêntica possibilidade porte de
arma a todos os integrantes das guardas civis, em razão da efetiva
participação na segurança pública e na existência de similitude nos
índices de mortes violentas nos diversos municípios.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento à remessa oficial, mantendo-se a r. decisão recorrida.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora